Tribunal: TJDFT
Processo: 0721308-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721308-18.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA e GEOVANI ANTUNES MEIRELES RECORRIDO: GEOVANI ANTUNES MEIRELES e FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA DESPACHO Autue-se o recurso especial interposto por GEOVANI ANTUNES MEIRELES no ID no 24902262. Fica neste ato intimada a recorrida FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA para apresentar, caso queira, contrarrazões ao apelo, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais de IDs 24902262 e 27137595. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007